Tribunal: TJSP
Processo: 2038810-73.2024.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. Crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I; artigo 158, §§ 1o e 3o; artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Indeferimento do pedido de prisão preventiva. Ministério Público requer a concessão de efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto, com a decretação da

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. Crimes previstos no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I; artigo 158, §§ 1o e 3o; artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Indeferimento do pedido de prisão preventiva. Ministério Público requer a concessão de efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto, com a decretação da custódia cautelar. Necessidade de decretação da prisão. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Crimes graves. Réus foragidos e que respondem a outras ações penais pela suposta prática de crimes da mesma natureza. Decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a eventual aplicação da lei penal. Primariedade e outras condições pessoais favoráveis não são fatores impeditivos da prisão preventiva. Concedida a medida cautelar, para dar efeito ativo ao recurso em sentido estrito, até o julgamento de mérito, decretando-se a prisão preventiva.